Tribunal: TJSP
Processo: 1012721-60.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Processual. Condomínio edilício. Demanda indenizatória movida contra ex-síndico em função de contas rejeitadas por falta de justificativa/comprovação de despesas realizadas. Julgamento de procedência, nessa parte, com imposição de ressarcimento ao réu. Sentença, contudo, baseada em parecer contábil extrajudicial de caráter unilateral, encomendado pelo condomínio. Impugnação expressa do réu à

Ementa:
Processual. Condomínio edilício. Demanda indenizatória movida contra ex-síndico em função de contas rejeitadas por falta de justificativa/comprovação de despesas realizadas. Julgamento de procedência, nessa parte, com imposição de ressarcimento ao réu. Sentença, contudo, baseada em parecer contábil extrajudicial de caráter unilateral, encomendado pelo condomínio. Impugnação expressa do réu à alegada falta de comprovação ou de explicação quanto à natureza dos gastos. Existência de documentação nos autos dependente de análise. Necessidade de perícia contábil, em contraditório, para o exame das despesas e de sua adequada comprovação, além da pertinência. Cerceamento probatório configurado. Error in procedendo. Sentença parcialmente anulada, para que tenha lugar aprofundamento instrutório, junto à origem, em torno dessa parcela do objeto da demanda. Apelação do réu provida nesse particular.

Condomínio edilício. Demanda indenizatória contra ex-síndico. Rejeição de contas em assembleia. Pretensão do condomínio-autor de ressarcimento de despesa com a contratação de perito contábil para a verificação das contas. Descabimento. Custo incorrido pelo autor por sua exclusiva conveniência, para melhor compreensão dos fatos e segurança jurídica. Despesa que não pode ser carreada à conta de dano direto decorrente das irregularidades imputadas ao réu. Ressarcimento indevido, qualquer que seja a solução em torno da matéria pendente quanto à rejeição das contas. Condenação do réu afastada. Sentença reformada nesse particular. Apelação do réu provida também quanto a esse aspecto.

Condomínio edilício. Despesas comuns. Cobrança de parcelas de rateio dadas por inadimplidas pelo réu durante o mandato como síndico. Descabimento. Isenção do pagamento do rateio, em favor dos ocupantes do cargo de síndico, aprovada em assembleia, com apoio na convenção, e não revogada. Pretensão improcedente. Sentença confirmada nessa parte. Recurso adesivo do condomínio desprovido.